Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – A questão apresentada nos embargos foi analisada no acórdão, restando assentada a impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos nos crimes praticados em contexto das relações domésticas. Inteligência da Súmula no 588 do STJ.
III – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses dos embargantes.
IV – Embargos rejeitados.